Tribunal: TRF3
Processo: 5004356-20.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
EMENTAR - ANS

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como de outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2. O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado ou do vício que inquina de nulidade o título executivo, a obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade questões que dependam de instrução probatória.

3. A comprovação das questões tecidas pela executada demanda dilação probatória, mostrando-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004356-20.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: PRONTO SERVICE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO EMILIO DERENUSSON - MG87526-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VILANE DOS REIS AMORIM - MG143195-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

Inteiro teor:
548/575)

5004356-20.2026.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004356-20.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: PRONTO SERVICE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO EMILIO DERENUSSON - MG87526-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VILANE DOS REIS AMORIM - MG143195-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como de outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2. O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado ou do vício que inquina de nulidade o título executivo, a obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade questões que dependam de instrução probatória.

3. A comprovação das questões tecidas pela executada demanda dilação probatória, mostrando-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004356-20.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: PRONTO SERVICE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO EMILIO DERENUSSON - MG87526-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VILANE DOS REIS AMORIM - MG143195-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inicialmente, pleiteia a recorrente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No tocante à questão de fundo, alega que a multa cominada no processo administrativo é nula de pleno direito, em razão de vícios no processo administrativo que a lastreou.

Deferido o pedido de justiça gratuita. Recurso processado sem a atribuição de efeito suspensivo. A agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, quando da análise do pedido formulado nos autos, foi proferida a seguinte decisão:

No tocante ao pedido de justiça gratuita, o Código de Processo Civil, nos artigos 98, "caput", e 99, § 2o, assim trata o tema:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem finalidade lucrativa, a concessão do benefício condiciona-se à demonstração de impossibilidade de custeio das despesas processuais. Nesse sentido:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 STJ).

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 .

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido."

(AgInt no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021)

No presente caso, o Diagnóstico Fiscal na Receita Federal (ID 356562382) revela, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos a ensejar a concessão do benefício pleiteado, tendo em vista a inatividade da empresa desde 2021.

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita.

No tocante à questão de fundo, admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

No entanto, o direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória.

Dispõe a Lei no 6.830/80:

"Art. 3o A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite"

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, não logrou demonstrar, em sede de exceção de pré-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, vícios da CDA objeto do feito, a qual, a priori, está devidamente fundamentada e dotada dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80. Assim, não merece reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

As alegações da parte executada demandam dilação probatória porque demandam verdadeira rediscussão do processo administrativo e critérios de valoração para aplicação de multa, não sendo esta a sede apropriada para discussão.

Com efeito, a certeza e liquidez do título executivo decorrem de presunção legal, razão pela qual o afastamento desta certeza (relativa) legal só pode ser concretizada igualmente mediante processo de conhecimento.

A mera juntada pela parte executada de cópia do processo administrativo não ilide a conclusão aqui exposta.

Não restou evidenciado nenhum erro grave de procedimento que implicasse em conhecimento sumário de ilegalidade, sendo que o que a parte executada almeja é uma verdadeira revisão do mérito do julgamento administrativo.

Rejeito a exceção oposta.

Destaco, nesse contexto, o teor da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes da Sexta Turma deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETO-LEI 1.025/69. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão de suposta inobservância aos requisitos legais, e alega-se excesso de execução, uma vez que não foram deduzidos da base de cálculo tributária (PIS/COFINS) as parcelas pertinentes às próprias contribuições sociais, conforme tese firmada na decisão do RE no. 574.706/PR (Tema 69).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ademais, no que diz respeito à correção do valor exigido, em decorrência de suposta inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo das contribuições sociais, tem-se que a matéria demanda dilação probatória, com a apresentação de documentos contábeis e a realização de cálculos - medidas estas incompatíveis com a via estreita da exceção. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta Corte Regional.

6. Por fim, consoante Súmula no. 168 do antigo TFR, "O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". O verbete sumular continua a ser aplicado pelos Tribunais, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: (i) a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez; (ii) no que diz respeito à correção do valor exigido, em decorrência de suposta inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo das contribuições sociais, tem-se que a matéria demanda dilação probatória.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035; CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5014566-14.2018.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 3a Turma, AI 5003608-32.2019.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 30/07/2019, Rel. Juiz Fed. Conv. MARCIO FERRO CATAPANI; TRF-3, 6a Turma, AI 5004258-11.2021.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 6a Turma, AI 5005365-22.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 02/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AI 5012640-22.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; STJ, 2a Turma, EDcl no REsp n. 1.844.327/SC, j. 22/06/2020, DJe de 26/06/2020, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.540.855/RS, j. 17/12/2015, DJe de 18/12/2015, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026900-36.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 13/02/2026, DJEN DATA: 24/02/2026)

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A exceção de pré-executividade configura-se em meio de oposição do executado contra a execução em curso admitido em nosso ordenamento, desde que haja prova pré-constituída, vedada a dilação probatória. Exegêse da súmula 393, do STJ.

2. Não prospera a alegação de nulidade da CDA, vez que o título preenche o disposto nos arts. 2o, §5o, e 6o, da Lei no 6.830/80, não afastada sua presunção de liquidez e certeza.

3. As alegações de excesso de execução demandam dilação probatória, com o exame de planilhas e demais dados comprobatórios da alegada inclusão, não cabendo na via estrita da exceção de pré-executividade, constituindo, portanto matérias próprias de embargos à execução.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014377-31.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 03/12/2021, Intimação via sistema DATA: 13/12/2021)

(...)

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, não vislumbro a presença dos elementos hábeis a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o sobrestamento do feito de origem.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Denota-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como de outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2. O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado ou do vício que inquina de nulidade o título executivo, a obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade questões que dependam de instrução probatória.

3. A comprovação das questões tecidas pela executada demanda dilação probatória, mostrando-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão